Tribunal: TJES
Processo: 5011818-50.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Pagamento Atrasado / Correção Monetária; Correção Monetária; Juros/Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011818-50.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LORENA COLNAGO SIMOES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5011818-50.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO:
LORENA COLNAGO SIMÕES.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE ADIMPLIDA ADMINISTRATIVAMENTE. AUSÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DIREITO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação ordinária, na qual a parte autora, em síntese, alega que em maio de 2023, recebeu o pagamento de valores atrasados da gratificação de insalubridade (2018 até 2022). Sustenta que apesar de ter havido o reconhecimento do direito à percepção da mencionada gratificação, o pagamento ocorreu sem nenhuma correção monetária, pelo que pretende a condenação do requerido no pagamento de uma diferença de R$7.537,80.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
condenar o requerido no pagamento ao(à) requerente da atualização monetária dos valores históricos lançados em seus contracheques em maio de 2023, referentes ao pagamento da gratificação de insalubridade ao(à) servidor(a), pelo índice IPCA-E a partir de cada vencimento, a ser acrescida de juros de mora (a contar da citação), pelos índices definidos no Tema 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021 e, após pela taxa SELIC, acumulada mensalmente.
”

3.
Recurso interposto pela parte requerida, alegando que há necessidade de requerimento administrativo e aprovação da verba pela Administração Pública para fins de pagamento dos valores, sendo que o termo inicial somente poderá retroagir à data do requerimento administrativo.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto restou incontroverso nos autos que a requerente faz jus ao adicional de insalubridade, motivo pelo qual recebeu a gratificação em maio de 2023 de forma retroativa em relação aos valores devidos de outubro de 2018 a até junho de 2022 (ID 40263702). Ora, o pagamento refere-se à prestações pretéritas vencidas e não pagas na época própria, sendo certo que se o requerido demorou para aplicar os direitos à gratificação, já reconhecido desde 2018, não pode atribuir ao servidor a penalização dos efeitos da demora. Ainda, tenho que devidamente aplicado o critério de atualização, qual seja, IPCA-E + juros da caderneta de poupança) devem ser computados até 08/12/2021, pois após 09/12/2021 entrou em vigor a Emenda Constitucional nº 113/2021, que em seu artigo 3º previu que a fazenda pública deverá remunerar juros e correção monetária pela taxa SELIC, acumulada mensalmente.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7. Sem custas.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)